Tribunal: TJES
Processo: 5001725-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001725-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: BRUNA MARIA ORSINI GUIMARAES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. decisão (ID n. 1115458) proferida pela 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos do processo de nº 0005201-34.2021.8.08.0035, que deferiu a tutela pleiteada para “DETERMINAR que, no prazo de 05 (cinco) dias, e sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a requerida providencie os procedimentos que foram negados (fls. 62/63), quais sejam, correção de Lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores e correção da hipertrofia mamaria – unilateral, indicados por médico especialista às fls. 49/52. Pode a requerida utilizar-se de profissionais credenciados em sua rede ou, na ausência destes, providenciar o reembolso à Autora quanto aos gastos provenientes da contratação dos serviços de profissionais fora da rede da demandada”.

Alega o Plano de Saúde agravante, em suma, que o procedimento pretendido pela Agravada é simplesmente uma cirurgia plástica meramente estética, inclusive indicada por médico particular.

Alega que o único laudo médico juntado aos autos pela Agravada não faz menção a urgência/emergência para a realização do procedimento.

Aduz, ainda, que a matéria analisada nestes autos foi afetada pelo C. STJ (tema Repetitivo nº 1.069), bem como fora determinada a suspensão nacional do processamento de todas as ações pendentes, individuais ou coletivas, que tratem do tema “se os planos de saúde são obrigados a custear operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica”.

Requer, assim, a suspensão, bem como a reforma da decisão agravada.

Decisão deferiu o efeito suspensivo. (ID nº 1117256).

Contrarrazões apresentadas (ID nº1194906).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 02 de Junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. decisão (ID n. 1115458) proferida pela 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos do processo de nº 0005201-34.2021.8.08.0035, que deferiu a tutela pleiteada para “DETERMINAR que, no prazo de 05 (cinco) dias, e sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a requerida providencie os procedimentos que foram negados (fls. 62/63), quais sejam, correção de Lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores e correção da hipertrofia mamaria – unilateral, indicados por médico especialista às fls. 49/52. Pode a requerida utilizar-se de profissionais credenciados em sua rede ou, na ausência destes, providenciar o reembolso à Autora quanto aos gastos provenientes da contratação dos serviços de profissionais fora da rede da demandada”.

Alega o Plano de Saúde agravante, em suma, que o procedimento pretendido pela Agravada é simplesmente uma cirurgia plástica meramente estética, inclusive indicada por médico particular.

Alega que o único laudo médico juntado aos autos pela Agravada não faz menção a urgência/emergência para a realização do procedimento.

Aduz, ainda, que a matéria analisada nestes autos foi afetada pelo C. STJ (tema Repetitivo nº 1.069), bem como fora determinada a suspensão nacional do processamento de todas as ações pendentes, individuais ou coletivas, que tratem do tema “se os planos de saúde são obrigados a custear operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica”.

Requer, assim, a suspensão, bem como a reforma da decisão agravada.

Decisão deferiu o efeito suspensivo. (ID nº 1117256).

Contrarrazões apresentadas (ID nº1194906).

É o relatório.

Cinge-se a controvérsia em se verificar se o plano de saúde Unimed é obrigado a custear operação plástica após a realização da cirurgia bariátrica da autora.

A respeito da temática,
o C. Superior Tribunal de Justiça vai decidir, sob o rito dos recursos especiais

repetitivos (Tema nº 1.069), se os planos de saúde são obrigados a custear operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica, sobretudo se a cirurgia plástica pós-bariátrica tem finalidade reparadora ou meramente estética.

Na decisão de afetação, foi determinada a suspensão nacional do processamento de todas as ações pendentes, individuais ou coletivas, que tratem do tema,
salvo a concessão de tutelas provisórias de urgência quando presentes os requisitos para o deferimento.

Dessa forma,
in casu
, há de ser analisado tão somente se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela autora/agravada.

Extrai-se dos autos que a autora realizou, em
2010
, cirurgia de redução de estômago, por diagnóstico de obesidade mórbida, perdendo 52 quilos.

Do laudo médico juntado aos autos (Id n. 1115456), bem como do laudo psicológico apresentado (Id n. 1115457) verifica-se a necessidade da
cirurgia plástica para remoção de excesso de pele, diante da flacidez importante na pele da paciente, a qual lhe causa deformidade corporal, dermatites (assaduras) e mal cheiro, afetando-lhe significativamente a autoestima e o convívio social.

Todavia, dos mencionados laudos médicos,
não há indicação e fundamentação da necessidade de realização da cirurgia em caráter de urgência
. Não havendo menção a risco de vida ou à saúde da autora na realização da cirurgia em momento posterior, mormente se considerando que
a cirurgia bariátrica foi realizada em 2010, ou seja, há mais de 10 anos.

Dessa forma, considero que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a urgência da cirurgia (periculum in mora), consoante exigido pelo c. STJ na decisão de afetação.

A situação da autora/agravada, em que pese ser desconfortável física e psicologicamente, não é recente, repito, eis que a bariátrica foi realizada em 2010.

Nesse sentido destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tratamento Médico-hospitalar. Antecipação de tutela. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ou evidência e reparação de danos. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à realização de cirurgia plástica reparadora. Impertinência.
Cirurgia bariátrica realizada a dois anos. Ausente a comprovação de gravidade do quadro clínico que indique a urgência do procedimento
. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados. Perigo de dano à saúde não demostrado. Decisão mantida. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2085781-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA – PÓS BARIÁTRICA – AFETAÇÃO DO TEMA PELO STJ – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – RECURSO DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO.

1 - O
C. Superior Tribunal de Justiça vai decidir, sob o rito dos recursos especiais

repetitivos (Tema nº 1.069), se os planos de saúde são obrigados a custear operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica, sobretudo se a cirurgia plástica pós-bariátrica tem finalidade reparadora ou meramente estética.

2
-
Na decisão de afetação, foi determinada a suspensão nacional do processamento de todas as ações pendentes, individuais ou coletivas, que tratem do tema, salvo a concessão de tutelas provisórias de urgência quando presentes os requisitos para o deferimento.

3 –
In casu
, nos
laudos médicos, não há indicação e fundamentação da necessidade de realização da cirurgia em caráter de urgência. Não havendo menção a risco de vida ou à saúde da autora na realização da cirurgia em momento posterior, mormente se considerando que a cirurgia bariátrica da agravada foi realizada em 2010, ou seja, há mais de 10 anos.

4 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.